Tribunal: TJES
Processo: 5009086-78.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009086-78.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERALDO PEREIRA CARARA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009086-78.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: EVERALDO PEREIRA CARARA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. VEÍCULO ORIGINAL QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO NO PÁTIO DO DETRAN DESDE 2011. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO DETRAN QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DE VEÍCULO CLONE. INSUBSISTÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM DESFAVOR DO REQUERENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal do Recorrente. Efetivamente, quanto à ocorrência de clonagem do veículo placa MRY-5830, nota-se que o próprio DETRAN confirmou que o veículo original está retido em seu pátio de Linhares desde 2011 e que foi apreendido outro veículo com a mesma placa no município de Montanha/ES, já no ano de 2024 (vide ID 49572330, pág. 7).

(3). Com efeito, tendo em vista que o veículo original nem sequer se encontrava em circulação no momento das autuações, não restam dúvidas de que o Recorrente não foi o responsável pelo cometimento das infrações que ora busca desconstituir, referindo-se tais autuações ao veículo clone posteriormente apreendido pelo DETRAN, razão pela qual merece acolhimento o pedido de anulação dos autos de infração AIT nºs JB00022371, JB00022370 e JB00022369.

(4). Já no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, não merece prosperar a pretensão recursal, tendo em vista não demonstrados transtornos extraordinários que extrapolassem o mero dissabor, não merecendo reparos a sentença objurgada no particular.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença,
julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
apenas

para anular autos de infração AIT nºs JB00022371, JB00022370 e JB00022369. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)